Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706560-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: IGREJA CRISTA MARANATA PRESBITERIO ESPIRITO SANTENSE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão de ID15165484, nos quais informa o cumprimento parcial da tutela recursal deferida, ao tempo em que aponta omissão quanto às URLs de comentários específicos que a agravante/embargada requer a remoção. Especificamente quanto ao deferido em tutela recursal, o embargante informa o cumprimento relativo à indisponibilidade de 6 (seis) URLs, bem como a perda do objeto de outras 4 (quatro) URLs, eis que já se encontravam indisponíveis antes da ordem judicial proferida nos autos. Em relação aos 3 (três) comentários restantes, postados em 01/01/2020, 02/01/2020 e 04/01/2020, o embargante afirma ter verificado tratar-se de pedido de remoção de conteúdos inteiros, não de comentários específicos, de acordo com as URLs informadas pela agravante/embargada. Destaca que se a pretensão da embargada for a remoção do comentário realizado pelo perfil “Bernadete.lopes.359” na publicação mencionada, deverá individualizar a URL do comentário específico. Requer seja corrigida a obscuridade apontada, a fim de que a embargada esclareça se o pedido de remoção relativamente às URLs descritas no item “iii” dos embargos é direcionado aos conteúdos inteiros ou somente aos comentários específicos. Intime-se a agravante/embargada para que se manifeste quanto à impossibilidade do total cumprimento da tutela recursal deferida, em razão da ausência da necessária informação quanto ao fornecimento das URLs de comentários que pretende ver removidos. Prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2020 12:19:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator